Tribunal: TJDFT
Processo: 0031262-87.2014.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0031262-87.2014.8.07.0007 APELANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA APELADO: NARCIA SILVA DOS SANTOS DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de apelação cível interposta por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI. DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA. da sentença exarada sob o ID 48548825 que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra NARCIA SILVA DOS SANTOS, extinguiu o processo em virtude da prescrição intercorrente. Alega o apelante, em síntese, que promoveu todos os atos que lhe competiam, dando prosseguimento ao feito, sendo inviável o reconhecimento da prescrição. Entende que não corre o feito se for suspenso por falta de bens penhoráveis. Ressalta que o termo inicial da prescrição intercorrente é a vigência do novo CPC. Menciona a suspensão dos prazos por força da Lei n. 14.010/20. Refere que a Lei n. 14.195/2021 não pode ser aplicada retroativamente, pedindo provimento (ID 49286236). As custas recursais foram recolhidas (ID 49286238). O prazo para contrarrazões transcorreu em branco (ID 49286242). É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, uma vez que tempestivo e preparado, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. A controvérsia principal se limita à ocorrência de prescrição intercorrente (art. 924, V, do CPC). A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da prescrição da pretensão, na linha do art. 206-A do Código Civil, acrescido pela Lei n. 14.382/2022. Embora tal dispositivo legal seja recente (assim como a Lei n. 14.195/2021), fato é que as agora normas legais apenas representam entendimento já sedimentado no âmbito jurisprudencial (nesse sentido, ver Incidente de Assunção de Competência vinculado ao REsp 1604412/SC, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça), não havendo que se falar em violação à irretroatividade das leis. No mesmo sentido é o Enunciado da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. E o Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”. Dito isso, registro que a fase de cumprimento de sentença foi desencadeada após julgamento de ação monitória, cujo o prazo prescricional é de cinco anos, conforme o art. 206, §5o, I, do Código Civil: Art. 206. Prescreve: (...) § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; Por ser matéria de ordem pública, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, a qualquer tempo, de forma a extinguir o processo (arts. 921, §5o, e 924, V, ambos do CPC). Na hipótese, verifica-se que, em novembro de 2015, o ora apelante tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis, diante do resultado negativo dos sistemas de pesquisa à disposição do Judiciário (ID 49286048). Ainda que se considere como termo inicial do prazo de suspensão a vigência do novo CPC (art. 1.056 do CPC/15), fato é que, desde 2016, transcorreram mais de 7 anos. Destaco que o mero requerimento de medidas pertinentes à satisfação do crédito, a exemplo das diligências de pesquisa nos sistemas informatizados, não possui aptidão para descaracterizar a inércia e impedir a fluência da prescrição. Para obstar a prescrição intercorrente deve haver diligências úteis e não meramente retóricas, requerimentos que não alcançam o resultado pretendido, sem qualquer êxito. O STJ, ao julgar o recurso repetitivo REsp no 1340553, Tema no 568, aplicável também às relações privadas, firmou tese no seguinte sentido: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. (... – grifou-se) Não houve nenhuma penhora realizada com sucesso nos autos. Portanto, ainda que contadas as causas suspensivas do prazo prescricional decorrentes da pandemia, transcorreu o prazo da prescrição intercorrente. Por fim, ressalto que, estando o julgamento amparado em recurso especial repetitivo, é conferida ao Relator a possibilidade de negar seguimento à apelação de forma monocrática, na linha do art. 932, IV, “b” e “c”, do Código de Processo Civil. Nessa linha, adverte-se a apelante, com base no princípio da cooperação, que eventual recurso manifestamente infundado contra esta decisão poderá ocasionar a aplicação de eventual sanção processual. Posto isso, com fundamento no art. 932, IV, “b” e “c”, do Código de Processo Civil, conheço o recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO. Sem honorários, visto que não arbitrados pela decisão recorrida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator